Tribunal: STF
Processo: ARE 1499096
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Precatório. Cessão parcial de crédito. Reserva de 30% do crédito para a credora. Determinação de devolução integral. Inadmissibilidade. A Constituição Federal assegura o benefício de prioridade para os idosos Hipótese de cessão de 70% do crédito para terceiro não retira a prioridade do valor remanescente, e tão somente do valor remanescente. Agravo de instrumento provido. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Precatório. Prioridade de pagamento. Necessidade de complementação do depósito a ser efetuado pelo DEPRE. Admissibilidade. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 17.205/2019. Se a lei nova, de modo geral, não pode reduzir de imediato o teto dos pagamentos de RPV, pelas mesmas razões a redução do teto não pode afetar o direito aqui discutido, relativo à prioridade do pagamento dos idosos. Tema 792 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes desta Corte. TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial. Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF. Inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009. Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário. Representativo de Controvérsia nº 870947/SE (j. 20/09/2017). Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E). TEMAS 810/STF E 905/STJ LEI FEDERAL Nº 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nºs 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/DF. Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009” (eDOC 11 – ID: 00edd937, p. 2)  



    Na origem, discute-se a possibilidade de concessão da superpreferência constitucional para pagamentos de precatórios ao valor remanescente devido à parte recorrida, após cessão parcial do crédito.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100, §§ 8º e 13º; e 103-A, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessidade de devolução do valor pago por meio da superpreferência prevista no art. 100, § 13º, do texto constitucional.



    Narra-se que o crédito principal foi parcialmente cedido, remanescendo o equivalente a 30% em favor da recorrida. Aduz-se ainda que, do valor cedido, fora determinada a devolução à Fazenda Pública, tendo em vista a ausência de manutenção da superpreferência no caso de cessão de precatório, motivo pelo qual os valores pagos antecipadamente deveriam ser restituídos.



    Sustenta-se, assim, a necessidade de restituição da integralidade do valor pago com a preferência constitucional. Alega-se que a quantia remanescente é destinada ao pagamento de honorários advocatícios contratuais e que, portanto, também deve ser determinada a devolução à Fazenda Pública. 



    Argumenta-se que, a despeito disso, o Tribunal de origem autorizou que os valores recebidos a título de honorários advocatícios não fossem restituídos. Alega-se que, nesse caso, por se tratar de honorários contratuais, estes não podem ser pagos separadamente, devendo, assim, seguir a mesma sorte do valor principal, o qual foi devolvido à Fazenda Pública, para aguardar o pagamento mediante inclusão na fila de precatórios. 



    Defende-se, assim, que a decisão do Tribunal [...] violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal (eDOC 22 – ID: e1a876e6, p. 11).



    Aduz-se que, com isso, o Tribunal de origem incorreu em ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 47.



    Sustenta-se, ainda, que o limite de três vezes o valor para pagamento mediante RPV deve ser regulado pela lei vigente à época do depósito.



    Argumenta-se que, no caso, o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo [...] deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019 (...), ou seja, norma vigente ao tempo do pagamento (eDOC 22 – ID: e1a876e6, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o valor do precatório que não fora cedido permanece com o benefício da superpreferência, motivo pelo qual não há necessidade de restituição dos valores pagos antecipadamente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, a cessão de crédito vista a fls 472/481 comprova que a credora Naysa cedeu 70% do seu crédito à MDAE - Assessoria Empresarial EIRELI, ou seja, resguardou 30% do crédito para si. 



    Nestes termos, a devolução determinada pelo magistrado não pode recair sobre a integralidade do crédito, pois deve ser preservado em benefício da credora o percentual de 30% que ela mesmo excluiu da cessão. Além disso, ainda que o valor excluído da cessão seja destinado ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, subsiste a preferência no recebimento nos termos do artigo 100, §§ 2º, 3º e 13 da Constituição Federal, bem como do artigo 22, § 4º do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), pois a recorrente continua sendo credora da CBPM no que tange ao valor remanescente.



    (...)



    Sobre a complementação do depósito esta deve ocorrer tendo em vista a total inaplicabilidade da Lei Estadual nº 17.205/2019. 



    Nesta esteira, é incontroverso que o título executivo judicial transitou em julgado antes do advento da Lei Paulista nº 17.205/2019. 



    Ora, é evidente que se a lei nova, de modo geral, não pode reduzir de imediato o teto dos pagamentos de RPV, pelas mesmas razões a redução do teto não pode afetar o direito aqui discutido, relativo à prioridade do pagamento dos idosos. Entendimento contrário além de desarrazoado premiaria o atraso da Fazenda Paulista em quitar seus débitos reconhecidos judicialmente. 



    Destaco que é totalmente aplicável ao caso dos autos o Tema nº 792 do Supremo Tribunal Federal: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (eDOC 11 – ID: 00edd937)  



    Inicialmente, quanto ao pedido de restituição dos valores pagos preferencialmente, registro que o recorrente alega que a quantia não cedida é destinada ao pagamento de honorários contratuais e que, por essa razão, não seria possível o pagamento em separado, com a manutenção da superpreferência. Em contrapartida, o acórdão do Tribunal de origem registrou que o valor o qual o recorrente pleiteia a restituição consiste em valor do principal que não fora objeto de cessão.



    Há, assim, nítido descompasso entre os fundamentos do recurso extraordinário e do acórdão impugnado, sendo certo que não fora analisado o direito à expedição de precatório em separado para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Efetivamente, se os recursos financeiros recebidos serão ou não destinados à quitação dos honorários advocatícios configura faculdade do credor. No mais, o crédito do precatório permanece sendo de titularidade do recorrido, não sendo possível identificar, assim, a controvérsia suscitada pelo recorrente, considerando-se que em nenhum momento o Tribunal de origem afirmou serem os patronos os titulares do precatório expedido. Incide, assim, a Súmula 284 do STF.



    Além disso, quanto à definição da lei vigente para fins de fixação do teto do RPV, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, notadamente quanto à regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do RE 729.107/DF, Tema 792 da repercussão geral. 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (RE 729.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)  



    De fato, a controvérsia do Tema 792 da repercussão geral consiste na aplicação da Lei Distrital 3.624/2005 às execuções em curso, tendo o Supremo assentado a tese sobre a natureza híbrida (material e processual) das leis que tratam sobre o sistema de execução pela sistemática de precatórios, do que se extraiu a limitação do seu alcance no tempo ao trânsito em julgado do título exequendo, não influenciando nas execuções posteriormente movidas. 



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou a aplicação da lei vigente ao tempo do trânsito em julgado para a fixação do limite constitucional para pagamento superpreferencial (três vezes o valor definido para pagamento mediante RPV), estando, assim, devidamente alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente